Tribunal: TJMT
Processo: 1012921-25.2022.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012921-25.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas, Descumprimento de determinação de sigilo]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[RUDINEI HORST - CPF: 736.368.190-20 (ADVOGADO), LORENILSON APARECIDO RODRIGUES - CPF: 042.978.321-35 (PACIENTE), MINISTÉRIO PUBLICO (INTERESSADO), 7ª VARA CRIMINAL DE CUIABA MT (IMPETRADO), RUDINEI HORST - CPF: 736.368.190-20 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – PRISÃO PREVENTIVA – EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO CULPA, INEXISTÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA, AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE, PREDICADOS PESSOAIS, SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO OU SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES – CONSTRIÇÃO HÁ APROXIMADAMENTE 2 (DOIS) ANOS – COMPLEXIDADE DO FEITO – DILAÇÃO DE PRAZO JUSTIFICADA – ARESTOS DO STJ – ATOS PROCESSUAIS PRODUZIDOS – TEMPO DE SEGREGAÇÃO PROPORCIONAL – JULGADOS DO STJ E PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA –

PAPEL DESEMPENHADO – ENVOLVIMENTO COM MEMBROS DA FACÇÃO COMANDO VERMELHO – CUSTÓDIA CAUTELAR JUSTIFICADA – DIRETRIZ JURISPRUDENCIAL DO STF E STJ – CONTEMPORANEIDADE – LAPSO DECORRIDO ENTRE
OS ATOS APURADOS ATÉ O DECRETO PRISIONAL – RAZOABILIDADE – ENTENDIMENTO DO STJ –
PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA NÃO JUSTIFICADA – PREMISSA DO STF – ENUNCIADO CRIMINAL 43 DO TJMT – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES – REINCIDÊNCIA – ARESTO DO TJMT E ENUNCIADO CRIMINAL 6 – ORDEM DENEGADA.

A complexidade do feito, extraída da pluralidade de réus e advogados, com necessidade de expedição de inúmeras cartas precatórias e desmembramento em duas oportunidades,
constituem fatores excepcionais que justificam a dilação do prazo para formação da culpa, sem caracterizar hipótese de desídia judicial (
STJ, AgRg no HC nº 614172/RS; HC nº 590.992/DF).

“[...] apesar de os recorrentes estarem segregados há aproximadamente 2 anos e meio, não há que se falar em excesso de prazo, pois trata-se de feito complexo, que conta com mais de 50 denunciados pela prática de diversos crimes graves [...] e demanda cumprimento de cartas precatórias e realização de diligências.”
(STJ, HC 122.601/MT)

O c. STF e o c. STJ firmaram diretriz jurisprudencial no sentido de que a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva (STF, HC 183187/RO; HC 182944/SP; STJ, AgRg nos EDcl no RHC 125.716/MG; AgRg no HC 560.018/RN).

O possível
grau de envolvimento do paciente com membros da facção “Comando Vermelho”, inclusive com vínculo direto com o suposto líder da organização criminosa, autoriza a manutenção da custódia cautelar (STJ, HC 458.884/SP; HC 516.438/RJ; RHC 118604/RJ).

O transcurso de aproximadamente 1 (um) ano entre os atos apurados até o decreto prisional não se apresenta desarrazoado se há pluralidade de réus [cinquenta e seis] e imputações de crimes graves e permanentes [organização criminosa armada e associação para o tráfico], circunstâncias que ensejam certo tempo para reunião de elementos de prova aptos a amparar a segregação (STJ, HC 510.942/PE; HC 584435/PE).

“
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.
” (TJMT, Enunciado Criminal 43)

A reincidência justifica a manutenção da custódia provisória para acautelar o meio social da reprodução de fatos criminosos, de modo que a substituição se mostra
insuficiente para
preservar a ordem pública (STJ,
AgRg no RHC 125139/RO
; TJMT, Enunciado Criminal 6).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1012921-25.2022.8.11.0000
- COMARCA DE CUIABÁ

IMPETRANTE(S):

DR. RUDINEI HORST

PACIENTE(S):

LORENILSON APARECIDO RODRIGUES

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de LORENILSON APARECIDO RODRIGUES contra ato
comissivo

atribuído ao Juízo da 7ª Vara Criminal
da Comarca de Cuiabá,
nos autos de ação penal (PJE N.U 1007700-66.2021.8.11.0042), que decretou prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de organização criminosa armada e associação para o tráfico - art. 2º, § 2º, da Lei n. 12.850/2013 e art. 35 da Lei n. 11.343/2006 - (Sistema
Primus
).

O impetrante sustenta que: 1) o paciente encontra-se preso, preventivamente, “
há 24 (vinte e quatro) meses sem início da instrução processual
”, a caracterizar excesso de prazo para formação da culpa (impetração em 4.7.2022); 2) inexistem os pressupostos da custódia cautelar; 3)
não haveria contemporaneidade entre os fatos e a decretação da prisão preventiva; 4)
o paciente possui residência certa e “
sempre laborou de forma registrada licitamente
”; 5) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva do paciente ou substituída por medidas cautelares alternativas (ID
133795171
), sem documentos.

O pedido liminar foi indeferido (ID 134488652).

O Juízo singular prestou informações (ID 136198190).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal Especializada opina pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“Habeas Corpus. Operação Tentáculos. Organização Criminosa Armada e Associação ao Tráfico. Prisão Preventiva. Fundamentos da impetração: 1) excesso de prazo; 2) pressupostos da preventiva; 3) predicados pessoais; 4) suficiência de medidas cautelares; 5) contemporaneidade. Pedido de relaxamento ou revogação da prisão preventiva. Subsidiariamente, outorga de liberdade com aplicação de medidas cautelares. Excesso de prazo. Juízo de razoabilidade. Premissa do STJ. Complexidade da ação penal [56 denunciados por associação ao tráfico de drogas em contexto de organização criminosa armada, representados por advogados distintos; declínio de competência; dedução de pleitos revogatórios; recebimento da denúncia; atos de comunicação do processo; expedição de cartas precatórias; apresentação de respostas à acusação; enfrentamento das preliminares deduzidas nas defesas escritas e designação de audiência de instrução e julgamento para o dia 06/09/2022]. Defesa que não comprovou conduta omissiva do magistrado ou da acusação. Desídia não verificada. Cenário calamitoso da pandemia [enfrentado no curso da ação penal] que protrai o andamento da ação penal. Diretriz do STJ. Excesso de prazo não identificado. Prisão preventiva motivada na garantia da ordem pública. Presença de elementos indicativos de envolvimento do paciente em organização criminosa armada voltada ao tráfico de drogas. Paciente que “seria um dos membros da facção que teria participado de áudio conferência para escolha da liderança do comando vermelho na cidade de Campo Novo do Parecis/MT”. Quadro fático que justifica a decisão constritiva. Prisão preventiva dos integrantes de organização criminosa como forma de interromper as atividades. Entendimentos do STJ. Condições pessoais favoráveis que não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar (Enunciado Criminal 43 do TJMT). Insuficiência de medidas cautelares. Contemporaneidade. Organização criminosa em plena atividade. Longa e complexa investigação. Constrangimento ilegal não identificado. Parecer pela denegação da ordem.”
(Wesley Sanches Lacerda, promotor de Justiça designado – ID 136629682)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 30.5.2019, o Juízo singular, mediante representação da autoridade policial, decretou a prisão preventiva do paciente com a seguinte fundamentação:

“[...] Pela análise dos elementos informativos constantes nos autos, restam evidentes os indícios de autoria e cabalmente demonstrada a materialidade delitiva, porquanto os Representados agem para promoção e em benefício da Organização Criminosa Comando Vermelho, valendo-se da violência para imposição do poder da Facção Criminosa e viabilizar o domínio do Tráfico de Drogas naquela localidade.

Segundo consta no Relatório Técnico Final nº 016/2018, por meio das interceptações telefônicas realizadas, descortinou-se o modus operandi do Grupo Criminoso e os seus integrantes, de modo a possibilitar a indicação dos acusados e a descrição da conduta delitiva individualizada. [...]

12)

LORENILSON APARECIDO RODRIGUES, vulgo “Lidio” - Originariamente não constou como alvo na representação de Quebra de Sigilo Telefônico e Interceptação, contudo teriam sido constatados diversos contatos dele com demais integrantes da ORCRIM. Consta que mostrou-se habilidoso para praticar crimes de tráfico de drogas, roubos e furtos. Utiliza-se da ocupação de taxista para justificar sua vida financeira. É apontado como comparsa e aliado de outros representantes e envolvidos na prática de ilícitos, visto que foi verificado que ele chamava demais integrantes pra praticar crimes de tráfico, roubos e furtos. Teria sido constatado que o Representado pratica Tráfico de Drogas e intermediaria o fornecimento do entorpecente aos demais comparsas. Teria

fornecido os aparelhos celulares à Representada Cássia para que ela adentrasse com eles na unidade penitenciária. Haveria sido interceptado em tratativas com “Marcão” relacionadas ao fornecimento de conta bancária para depósito de valores em benefício da Organização Criminosa. Haveria registro de uma áudio conferência, com a participação de LORENILSON, onde,

por votação, foi decidida a liderança da organização na cidade

d e Campo Novo do Parecis.

Deste

modo, ao considerar

a atuação de grupo estabelecido para prática de crimes, conforme definição prevista no artigo 1º, parágrafo 1º da Lei 12.850/2013, estaria evidenciada a existência da Organização Criminosa, dos quais os investigados seriam os integrantes.

Da análise do Relatório é possível, em juízo de cognição sumária, identificar os acusados e individualizar, em tese, as funções exercidas por eles na Organização Criminosa, de modo a se concluir pela prática das condutas descritas no artigo 2º, §2º da Lei nº 12.850/13 e no artigo 35 da Lei nº 11.343/2006, porquanto a Organização Criminosa é estabelecida para a pratica de Tráfico de Drogas na região do Município de Campo Novo do Parecis.

Segundo a Representação a Organização Criminosa seria estabelecida na seguinte configuração: [...]

Os que pertencem a facção e exercem a função de “disciplina” ou “espelho”, atuando fora dos presídios: TAYNA THALITA TOMAS DOS SANTOS - “BOREL”, PAULO TEODORO RIBEIRO - “PR”, JONATHAN DOS SANTOS - “JHONE/DIONE”, CLEITON DA SILVA LIMA - “CICATRIZ”, AILTON ELIAS DA SILVA - “TA”, LORENILSON APARECIDO RODRIGUES - “LIDIO”, ADRIEL SEVERO DE SOUSA - “ASTRONAUTA”, DANILO SANTOS RAMOS - “FAVELA”, JOSE MATEUS DOS SANTOS SILVA - “PALITO”, “NEYMAR” e LEANDRO TRAJANO DA SILVA - “LEO”. [...]

Os que exercem a função de fornecedor/distribuidor da associação para o tráfico, atuando de fora dos presídios: MARCIA MARIA DOS SANTOS DIAS - “MARCIONA/PIRIGOSA/BIBI PIRIGOSA”; TAYNA THALITA TOMAS DOS SANTOS - “BOREL”, PAULO CESAR ROSA BRAGA - “PAULINHO”; PAULO TEODORO RIBEIRO - “PR”, JONATHAN DOS SANTOS - “JHONE/DIONE”, CLEITON DA SILVA LIMA - “CICATRIZ”, AILTON ELIAS DA SILVA - “TA”, LORENILSON APARECIDO RODRIGUES - “LIDIO”, ADRIEL SEVERO DE SOUSA - ASTRONAUTA”, DANILO SANTOS RAMOS - “FAVELA”, JOSE MATEUS DOS SANTOS SILVA - “PALITO”, “NEYMAR” e LEANDRO TRAJANO DA SILVA - “LEO”; ALEXSANDRO DA SILVA LAURINDO - “ALEX”; ERIVAN SANTOS DA SILVA - “NEGUINHO”; “LAGOA”; “GUILHERME”; UREDERSON DE SOUZA SANTOS - “SUB”. [...]

A exposição resumida das atividades da organização criminosa e da participação de cada um dos representados, bem como as atividades dos demais agentes nos crimes narrados pela Autoridade Policial por si só permitem concluir pela absoluta necessidade da decretação das prisões preventivas. [...]

Noutro giro, o periculum libertatis também se encontra presente, já que se trata de uma organização criminosa voltada à prática de crimes graves e violentos, com a finalidade de se impor como um poder paraestatal na região para a prática do tráfico de drogas, situação que, por si só, já é suficiente a demonstrar a periculosidade dos agentes.

Outro fato interessante e digno de registro é que os referidos crimes teriam sido ordenados pelo “núcleo de liderança” da referida organização de dentro da Unidade Prisional onde se encontram/encontravam recolhidos, o que demonstra a ousadia dos membros da organização criminosa, eis que nem mesmo o encarceramento foi suficiente para reprimi-los na reiteração criminal. [...]

Portanto, no que se refere à contemporaneidade dos fatos com a prisão, não se pode olvidar que a investigação para se chegar a constatações como essas levaram extensos períodos, ressaltando-se que aqui se fala em suspeitos de integrarem ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, engendrada para a prática de crimes de TRÁFICO DE DROGAS, bem como agentes voltados à mercancia de entorpecentes em evidente tipo penal de ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. [...]

Posto isto, sem mais delongas, DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA dos investigados [...]A) PELOS DELITOS PREVISTOS NO ARTIGO 2º, §2º DA LEI Nº 12.850/2013 (INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA) E NO ARTIGO 35 DA LEI Nº 11.343/2006 (ASSOCIAÇÃO PARA O

T RÁFICO): [...]

12)

LORENILSON APARECIDO RODRIGUES, vulgo “Lidio”, filho de Maria Aparecida Rodrigues, inscrito no CPF nº 042.978.321-35 [...].”
(Ana Cristina Silva Mendes, juíza de Direito – PJE N.U 0004381-88.2018.8.11.0050; Código 563421)

Em 28.8.2019, o Grupo de Atuação Especial contra o Crime Organizado - GAECO - ofereceu denúncia contra o paciente e outros 55 (cinquenta e cinco) agentes, a qual fora recebida em 2.9.2019 (Código 588784).

Em 18.5.2020, em cumprimento a determinação desta e. Câmara [HCs 1000656-59.2020.8.11.0000 e 1006958-07.2020.8.11.0000], o Juízo singular ordenou o desmembramento do processo em relação ao paciente e outros 25 (vinte e cinco) codenunciados

(Sistema
Primus
- Código 588784).

Em 12.7.2020, o mandado de prisão expedido em face do paciente foi cumprido (PJE N.U 0004381-88.2018.8.11.0050; Código 563421).

Em 14.5.2021, indeferiu pedido de revogação da custódia preventiva do paciente nestes termos:

“[...] a decretação da Prisão Preventiva do acusado foi devidamente fundamentada com esteio na garantia da ordem pública, diante da demonstração da gravidade concreta evidenciada pela atuação em conjunto, em tese, de todos os indiciados que colaboram EFETIVAMENTE para o fortalecimento da facção criminosa COMANDO VERMELHO, valendo-se da violência para imposição do poder da Facção Criminosa e viabilizar o domínio do Tráfico de Drogas na região do Município de Campo Novo do Parecis e proximidades. [...]

Consigno que o acusado foi denunciado pelo cometimento, em tese, dos delitos tipificados nos art. 2º, § 2º, da Lei 12850/13 e art. 35, da Lei 11343/06. [...]

Impende destacar que, in casu, a aplicação de cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do CPP é totalmente ineficaz, eis que nenhuma delas seria suficiente para refrear os crimes que estão sendo apurados, ainda diante do perigo de reiteração delitiva, uma vez que o acusado possui antecedentes criminais (Cod. 20000030 – Executivo de Pena – Segunda Vara Criminal de Campo Novo do Parecis).

Portanto, visto que o acusado ostenta a condição de má antecedência, se justifica a manutenção da Prisão Preventiva em favor do Requerente. [...]

Posto isto, em consonância com o Ministério Público, INDEFIRO o PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA do acusado LORENILSON APARECIDO RODRIGUES. [...]”
(Ana Cristina Silva Mendes, juíza de Direito – PJE N.U 1007700-66.2021.8.11.0042).

Na mesma data, determinou novo desmembramento do feito em relação ao paciente e aos codenunciados José Elggy Alves Silva, Welder Lucas Silva, Lucas Ferreira Do Prado, Leandro Trajano Da Silva, “
que se encontram presos, bem como em relação aos acusados Klismam Da Silva Pereira e Marcelo Souza, que tiveram a prisão preventiva substituída por medidas cautelares, foram devidamente citados e apresentaram Resposta à Acusação
”, originando a ação penal n. 1007700-66.2021.8.11.0042 (Ana Cristina Silva Mendes, juíza de Direito – Sistema PJe).

Em 2.6.2021, o paciente foi citado (PJE N.U 1007700-66.2021.8.11.0042).

Em 15.10.2021, o Juízo singular reavaliou a necessidade da prisão preventiva do paciente e dos corréus, bem como determinou a intimação do advogado constituído pelo paciente [Rudinei Horst, OAB/RS 110.591] para informar, no prazo de 24h (vinte e quatro horas), “
se ainda patrocina a defesa de LORENILSON, devendo apresentar Resposta à Acusação em igual prazo
” (Ana Cristina Silva Mendes, juíza de Direito – PJE N.U 1007700-66.2021.8.11.0042).

Em 10.2.2022, o paciente apresentou resposta à acusação (PJE N.U 1007700-66.2021.8.11.0042).

Em 24.3.2022, a juíza da causa rejeitou as preliminares arguidas, indeferiu os pleitos revogatórios formulados pelo paciente e pelo corréu Welder Lucas Silva, bem como determinou a expedição de carta precatória ao Juízo da Comarca de Palmares/PE para citação do corréu Leandro Trajano da Silva e apresentação de defesa no prazo legal (Ana Cristina Silva Mendes, juíza de Direito – PJE N.U 1007700-66.2021.8.11.0042).

Pois bem.

O paciente encontra-se segregado, preventivamente, há 2 (dois) anos e 14 (quatorze) dias, consideradas
as datas do cumprimento do mandado de prisão [
12.7.2020
] e do relatório desta impetração [
26.7.2022
].

Porém, a ação penal envolvia 56 (cinquenta e seis) denunciados por organização criminosa armada e associação para o tráfico, representados por advogados distintos e pelo órgão da Defensoria Pública, sendo necessária a expedição de mais de 30 (trinta) cartas precatórias para comarcas diversas [Barra do Bugres, Campo Novo do Parecis e Rondonópolis], inclusive para outro Estado da Federação [Pernambuco], além de desmembramento do feito em duas oportunidades, que alteraram o fluxo regular da instrução.

A complexidade do feito, extraída da pluralidade de réus e advogados, com necessidade de expedição de sucessivas cartas precatórias e desmembramento da ação penal em duas oportunidades,
constituem fatores excepcionais que justificam a dilação do prazo para formação da culpa, sem caracterizar hipótese de desídia judicial (
STJ, AgRg no HC nº 614172/RS - Relator Min. Nefi Cordeiro - 17.2.2021; HC nº 590.992/DF - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 1º.3.2021).

No caso, os atos processuais produzidos [oferecimento/recebimento de denúncia, expedição de cartas precatórias, indeferimento de diversos pleitos revogatórios, apresentações/análise de respostas à acusação, determinações de desmembramento do processo] mostram-se proporcionais ao tempo de segregação cautelar do paciente - aproximadamente dois anos -,
“não havendo qualquer atraso”
a ensejar sua liberdade (STJ, HC 388.133/SP – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 31.5.2017).

Registre-se que o c. STJ, no julgamento do HC nº 122.601/MT, com objeto semelhante [número de acusados, tempo de segregação e atos processuais produzidos], não identificou excesso de prazo justamente devido à complexidade do feito, “
in verbis
”:

“[...] No caso em exame, apesar de os recorrentes estarem
segregados há aproximadamente 2 anos e meio
, não há que se falar em excesso de prazo, pois trata-se de feito complexo, que conta com
mais de 50 denunciados
pela prática de diversos crimes graves [...]
e demanda cumprimento de cartas precatórias e realização de diligências
..”
(HC 122.601/MT - Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro - 26.5.2020 - grifado)

Em situação análoga [ação penal envolvendo inicialmente quarenta e três réus, com posterior desmembramento, e prisão cautelar há um ano e seis meses], esta e. Câmara decidiu:

“Na hipótese, verificadas a compatibilidade da duração do processo com as particularidades do caso concreto, a complexidade da ação penal e a diligência do Estado no processamento do feito, fica afastada, ao menos por ora, a alegação de excesso injustificado e desarrazoado na prisão do paciente [...]”
(HC N.U 1009109-09.2021.8.11.0000 – Relator: Des. Paulo da Cunha – Primeira Câmara Criminal – 2.7.2021).

Noutro giro, os prazos processuais podem se estender em razão das particularidades concretas, em atenção e dentro dos limites da razoabilidade (STJ, AgRg no HC nº 558.553/PB - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 4.5.2020).

Sendo assim, não se evidencia o alegado constrangimento ilegal.

Quanto à custódia cautelar, o ato constritivo está fundamentado na garantia da ordem pública, consubstanciado em indicativos de envolvimento do paciente em organização criminosa armada e associação para o tráfico, ligadas ao “Comando Vermelho”, compostas por 56 (cinquenta e seis) réus e voltadas à comercialização de entorpecentes na região de Campo Novo do Parecis/MT, bem como no papel desempenhado pelo paciente [responsável por intermediar o fornecimento de drogas e “prestar auxílio material” aos demais membros] e
vínculo com outros integrantes [ligado aos corréu Marcos de Souza Santos, José Elggy Alves Silva e Cássia Valéria Soares Galvão].

O c. STF e o c. STJ firmaram diretriz jurisprudencial no sentido de que a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva (STF, HC 183187/RO - Relator: Min. Roberto Barroso – 15.7.2020; HC 182944/SP - Relator: Min. Luiz Fux – 18.6.2020; STJ, AgRg nos EDcl no RHC 125.716/MG - Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro – 1º.7.2020; AgRg no HC 560.018/RN – Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 1º.7.2020).

Ademais, o possível
grau de envolvimento do paciente com membros da facção “Comando Vermelho”, inclusive com vínculo direto com o suposto líder da organização criminosa [corréu
Marcos de Souza Santos]
, também autoriza a manutenção da custódia cautelar (STJ, HC 458.884/SP - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 19.2.2019; HC 516.438/RJ - Relator: Min. Laurita Vaz - 7.10.2019; RHC 118604/RJ - Relator: Min. Leopoldo de Arruda Raposo [Des. Convocado do TJPE] - 2.3.2020).

Em relação à contemporaneidade, os crimes praticados pelo grupo criminoso teriam ocorrido entre os anos de 2018 e 2019 e as prisões preventivas foram decretadas em
30.5.2019
(PJE N.U 0004381-88.2018.8.11.0050; Código 563421).

O lapso decorrido entre os atos apurados até o decreto prisional [aproximadamente um ano] não se apresenta desarrazoado, sobretudo ao considerar a pluralidade de réus [cinquenta e seis] e imputações de crimes graves e permanentes [organização criminosa armada e associação para o tráfico], circunstâncias que ensejam certo tempo para reunião de elementos de prova aptos a amparar a segregação (STJ, HC 510.942/PE – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 22.8.2019; HC 584435/PE – Relator: Min. Sebastião Reis Júnior – 23.5.2022).

Quanto aos predicados pessoais [endereço certo e profissão lícita], não ensejam, por si só, a revogação da custódia provisória,
conforme pacífica posição jurisprudencial do c. STJ (STJ, RHC 119881/SP - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 17.12.2019; AgRg no RHC 123160/MG - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 27.5.2020).

Aliás, essa matéria está consolidada neste e. Tribunal pelo Enunciado Criminal 43, “
in verbis
”: “
as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.
” (
www.tjmt.jus.br
)

Enfim, ao avaliar a aplicabilidade das medidas cautelares alternativas, não se verifica que seriam suficientes para preservar a ordem pública, visto que o paciente registra condenação definitiva anterior por tentativa de roubo majorado, transitada em julgado no dia 4.7.2016 (SEEU N.U 0003413-29.2016.8.11.0050), a caracterizar aparente reincidência e justificar a manutenção da custódia para
acautelar o meio social da reprodução de fatos criminosos
(STJ,
AgRg no RHC 125139/RO - Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro - 3.6.2020
; TJMT, Enunciado Criminal 6).

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2022